Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001461-97.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE Advogado(s): RAFAEL EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA, FILLIPE EMANUEL DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR ALEGADO ACESSO INDEVIDO A TELEFONE CELULAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO APARELHO NA FUNDAMENTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. COAUTORIA CONFIGURADA. LIAME SUBJETIVO E DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE NUMERAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA OFICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com substituição por penas restritivas de direitos. A Defesa suscita preliminar de nulidade absoluta por alegado acesso indevido a telefone celular sem autorização judicial, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, subsidiariamente requer desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, por fim, postula redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada violação à privacidade pela suposta devassa em telefone celular sem autorização judicial configura nulidade absoluta do processo; (ii) estabelecer se restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta do art. 16, §1º, IV, para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (iv) verificar se a dosimetria da pena foi realizada em observância ao sistema trifásico e aos princípios da proporcionalidade e individualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade absoluta por alegado acesso indevido a telefone celular deve ser rejeitada quando a fundamentação da sentença condenatória não se lastreia em nenhum elemento probatório extraído de aparelho celular, mas exclusivamente em auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos prestados sob contraditório, sendo a mera apreensão física do dispositivo procedimento regular previsto no art. 6º, II, do CPP. 4. A ausência de prejuízo concreto ao acusado impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio pas de nullité sans grief consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a demonstração de nexo causal entre o suposto vício e as provas que fundamentaram a condenação. 5. A materialidade delitiva do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 restou plenamente comprovada pelo laudo pericial oficial que atesta inequivocamente que a arma de fogo apreendida encontrava-se apta para disparos e possuía numeração parcialmente suprimida por ação mecânica. 6. A autoria delitiva resultou cabalmente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos de policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, corroborados por confissão parcial do próprio acusado que admitiu ter adquirido e fornecido a arma de fogo ao corréu. 7. O depoimento de agentes de segurança pública reveste-se de plena validade probatória quando prestado em juízo sob garantia do contraditório e ampla defesa, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de autoridades incumbidas da repressão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. A alegação de desconhecimento sobre a supressão da numeração não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, tratando-se de crime de perigo abstrato e mera conduta que não exige dolo específico, bastando a consciência de portar, possuir ou fornecer arma de fogo em desacordo com a lei. 9. A desclassificação da conduta do art. 16, §1º, IV, para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 mostra-se juridicamente impossível quando há prova pericial categórica da supressão da numeração, circunstância que constitui elementar objetiva expressamente prevista pelo legislador como hipótese de maior gravidade. 10. A dosimetria da pena fixada no mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com regime aberto e substituição por restritivas de direitos, atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena previstos no art. 59 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de acesso indevido a telefone celular não configura nulidade absoluta quando a fundamentação condenatória não se lastreia em elementos extraídos do aparelho, sendo a mera apreensão física do dispositivo procedimento regular de preservação do local de crime, nos termos do art. 6º, II, do CPP. 2. A supressão de numeração de arma de fogo comprovada por laudo pericial oficial impede a desclassificação para o tipo previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, constituindo elementar objetiva que atrai o tratamento mais gravoso do art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, independentemente de quem tenha realizado a adulteração. 3. O desconhecimento sobre a supressão da numeração não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, tratando-se de delito de perigo abstrato e mera conduta que não exige dolo específico quanto à adulteração, bastando a consciência de portar, possuir ou fornecer arma de fogo ilegalmente. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, §2º, "c", 44, 59 e 68; CPP, arts. 6º, II, 157, §1º e 563; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, §1º, IV; CF, art. 5º, X e XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2658459/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024; Súmula 231 do STJ. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001461-97.2023.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DE ANDRADE e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.